Tribunal: TJSP
Processo: 1065717-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Contrato bancário – Admissibilidade da incidência de tarifa de cadastro – Súmula 566 do STJ – Possibilidade da capitalização de juros, em razão de orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito dos recursos repetitivos –Inteligência das Súmulas ns. 539 e 541 do STJ– Inexistência de abusividade quanto aos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Contrato bancário – Admissibilidade da incidência de tarifa de cadastro – Súmula 566 do STJ – Possibilidade da capitalização de juros, em razão de orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito dos recursos repetitivos –Inteligência das Súmulas ns. 539 e 541 do STJ– Inexistência de abusividade quanto aos juros remuneratórios – Comissão de permanência – Contrato entabulado entre as partes que previu, para o período de inadimplência, juros moratórios, remuneratórios e multa – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065717-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARGARETE SANTANA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-69.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 38261
APEL. No: 1065717-69.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: MARGARETE SANTANA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO: PORTOSEG S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Contrato bancário

Admissibilidade da incidência de tarifa de cadastro Súmula 566
do STJ Possibilidade da capitalização de juros, em razão de
orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito dos
recursos repetitivos Inteligência das Súmulas ns. 539 e 541 do
STJ Inexistência de abusividade quanto aos juros remuneratórios
Comissão de permanência Contrato entabulado entre as partes
que previu, para o período de inadimplência, juros moratórios,
remuneratórios e multa Recurso improvido, com observação.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c.c.
pedido de consignação em pagamento ajuizada por Margarete Santana Costa
contra Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento que, pela r.
sentença (págs. 96/109), proferida pelo magistrado FÁBIO DE SOUZA
PIMENTA, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente, carreando à
autora a sucumbência de custas e despesas processuais, além de verba
honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apelou a autora sustentando que a tarifa de
confecção de cadastro para início de relacionamento atende ao interesse
exclusivo da instituição financeira; que os juros do contrato ferem o princípio do
equilíbrio contratual; ilegalidade dos juros capitalizados mensalmente; que a
multa contratual moratória não pode ser superior a 2%; que a comissão de
permanência cumulada com juros de mora e multa é abusiva e não deve
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 120/123),
subiram os autos.
É o relatório.
Desde logo, é entendimento harmônico a incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o aqui
relatado, porque tipicamente de consumo a relação estabelecida entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-69.2019.8.26.0100 -Voto no
3
mutuário e a instituição financeira, inclusive porque tal entendimento foi
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297 - "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem, quanto à tarifa bancária objeto de insurgência
recursal, conforme entendimento sufragado por meio do REsp. no 1.255.573,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, processo sob o rito dos recursos
repetitivos, foram fixadas as seguintes teses: “(...) Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)”.
No mesmo sentido, afina-se o teor da Súmula 566-STJ: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Desta feita, tendo em vista que o contrato foi firmado em
outubro/2017, ou seja, posteriormente ao final da vigência da Resolução CMN
2.303/96, tem-se como legal a cobrança de “Tarifa de Cadastro” (R$ 750,00),
eis que ausente demonstração de anterior relacionamento entre as partes, sem
falar que não restou demonstrado que o valor superasse média cobrada pelas
instituições financeiras.
Por sua vez, observo que, em julgamento do REsp 973.827/RS
(2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-C, CPC
recurso repetitivo, atual art. 1.036 do CPC), o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) seria possível cômputo de
juros capitalizados em contratos bancários nos quais houvesse previsão
expressa nesse sentido. E esclareceu que, para configuração da contratação
expressa de juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da mensal.
Hipótese idêntica a aqui tratada, em que a autora celebrou
operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC Veículos), em 18.10.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-69.2019.8.26.0100 -Voto no
4
(taxa de juros de 2 % a.m. e 26,77% a.a. pág. 30), não se apresentando
ilegal a capitalização de juros tal como contratada, ou seja, a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada e de forma
capitalizada.
O Colendo STJ colocou uma pá de cal sobre a matéria, com a
edição da Súmula n. 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
E, posteriormente, a Súmula n. 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
De outro lado, não houve demonstração que a taxa de juros
contratada é muito superior à média do mercado para o período da
contratação, principalmente tendo em conta julgamento do REsp n. 1.061.530,
afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos
Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, acerca
da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado: "(...) A
jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua
Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Nesse sentido, cabe frisar que à época da contratação
(18.10.2017 pág. 70), as taxas de juros mínima e máxima praticadas pelas
instituições financeiras para a modalidade de financiamento em questão
(Pessoa Física Aquisição de Veículos Pré-fixado) estiveram entre 0,29%
a.m. e 4,65% a.m., o que não destoa daquela praticada pelo réu (conforme
informações contidas no site http://www.bcb.gov.br).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065717-69.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Quanto à cobrança de comissão de permanência, ainda que
reconhecida sua legalidade para o período de inadimplência absoluta, a autora-
apelante não trouxe aos autos qualquer prova documental de sua cobrança,
ficando, portanto, à míngua de provas neste sentido.
Ademais, em casos de inadimplência, o contrato previu o
pagamento de juros remuneratórios idênticos ao período de normalidade,
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% - conforme
disposto no art. 52, §1o, do CDC-, ou seja, não há abusividade, tampouco
previsão contratual quanto à comissão de permanência (pág. 71, cláusula 2),
mesmo porque a incidência isolada do referido encargo não enseja ilegalidade,
conforme jurisprudência consagrada pelo C. STJ (Súmulas 30 e 294, 296 e
472 STJ).
Porém, conquanto os documentos juntados aos autos não
justificassem o afastamento de previsão contratual, desde já, observa-se que a
eventual incidência da comissão de permanência não autoriza cumular a taxa
prevista com outros encargos (juros e multa), conforme Súmula 472, do STJ.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora